Tribunal: TCU
Processo: 024.182/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse da sra. Magna Maria Gomes do Rosario, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região que: 9.3.1. verifique se a alegada representação da sra. Magna Maria Gomes do Rosario pela Anajustra na Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0 observou os contornos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, nos RE 573232 e 612043, dando notícia a esta Corte a respeito; 9.3.2. caso não preenchidos os requisitos para representação válida (prévia e expressa autorização e inclusão do nome da interessada na relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento): 9.3.2.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2.2. promova, na rubrica atribuída à sra. Magna Maria Gomes do Rosario a título de "quintos", o destaque da fração de 2/5 de FC-3, decorrente do exercício da função comissionada posteriormente a 8/4/1998, transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 638.115; 9.3.3. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a sra. Magna Maria Gomes do Rosario teve ciência desta deliberação; 9.4. esclarecer à unidade de origem que: 9.4.1. a despeito da negativa de registro da aposentadoria da interessada, os "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez efetivamente amparados por decisão judicial transitada em julgado, poderão subsistir, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no RE 638.115, sendo desnecessária, nesse caso, a emissão de novo ato concessório; 9.4.2. não havendo decisão judicial em favor da interessada, a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nos autos, consoante previsto no art. 262, § 2o, do Regimento Interno.